Tribunal: TJDFT
Processo: 0043844-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043844-50.2008.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, bem como da decisão id 15387966, págs. 88-92, dê-se vista ao embargado, para responder aos declaratórios opostos (id 15387965, págs. 34-39). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR